Tribunal: CARF
Processo: 19613.720837/2021-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19613.720837/2021-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.654 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO E DECISÃO NÃO VERIFICADA
O contribuinte demonstra amplo conhecimento do fato imputado e dele se
defende não havendo preterição do direito de defesa. O lançamento e decisão
administrativa obedecem aos requisitos legais inexistindo causa de nulidade.
MULTA ISOLADA.FALSIDADE DE DECLARAÇÃO.COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.POSSIBILIDADE
Comprovada falsidade de declaração apresentada em compensação é passível
de aplicação de multa nos termos da lei.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA.NÃO
PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar as preliminares
suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, excluindo o
valor de R$ 25.036,15, referente à Nota Fiscal de Débito no 09, de 05/09/2016, do cômputo do
cálculo realizado para amparar a aplicação da multa. Vencido o Conselheiro Gregório Rechmann
Júnior, que deu-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Andre Barros de Moura (suplente
convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o Conselheiro João Ricardo Fahrion
Nuske.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19613.720837/2021-21
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.720837/2021-21

Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 17/03/2021 a contribuinte foi regularmente notificada da constituição de
crédito tributário em seu desfavor, fls. 523, ao amparo do Auto de Infração no valor original de
R$ 1.778.743,64, decorrente da aplicação de multa isolada por compensação indevida, ante à
constatação de falsidade em declaração, competências de 01/2016 a 13/2016, nos termos em que
encerra a autuação, conforme fls. 2 e ss.
A glosa foi precedida por ação fiscal, com ciência em 22/04/2020, realização de
diligência, intimações e respectivas respostas, TDPF-D no 08.1.80.00-2020-00073-4, conforme
se vê a fls. 24/517, além da juntada de cópias de documentos diversos.
Em apertada síntese, conforme Relatório Fiscal e Despacho Decisório a fls. 07/21
e 460/515, trata-se (i) a uma da glosa das seguintes compensações declaradas em GFIPs,
consideradas indevidas por comprovada falsidade de declaração e (ii) a duas da aplicação de
multa isolada em 150%, conforme abaixo explicitado:

a) EXPORTAÇÃO – diferenças em devoluções de vendas: de R$ 20.337,07,
competência 05/2016; de R$ 4.887,13, competência 06/2016; de R$
1.607,33, competência 09/2016; de R$ 2.690,91, competência 10/2016;
b) COTA PATRONAL/FAP , referente a créditos de mesma competência,
cuja compensação foi motivada para amparar entendimento da empresa em
recolher as contribuições sobre a receita bruta (agroindústria);
c) SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS – CONTAS 31030105,
31030108 e 31030401 - constatação a partir de DIRFs de outras empresas,
contabilidade e demais documentos examinados – inclusive com aplicação
de multa em 150% (art. 89, §10 da Lei no 8.212, de 1991) por falsidade de
declaração; CONTAS 31040101, 33010304 e 33010327 – consta o não
atendimento de exigências realizadas para apresentação de documentos,
ausência de entrega de GFIPs específicas dos serviços realizados, dando
azo ao arbitramento;
d) UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO EM DUPLICIDADE – falsidade nas
declarações, competências 06, 07 e 08 de 2016, filial CNPJ
06.315.338/0006-23, com uso indevido de crédito já compensado,
aplicação de multa de 150% (art. 89, §10 da Lei no 8.212, de 1991).

Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.720837/2021-21

II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte, representada por advogados,
instrumento a fls. 539/540, apresentou impugnação, fls. 559/595, amparada por farta doutrina e
jurisprudência citada, alegando o seguinte:

 MOTIVAÇÃO
(i) recolheu por equivoco as contribuições patronais sobre a folha de salário,
fazendo jus à tributação mais benéfica sobre a receita bruta; (ii) não abateu as receitas de
exportação; optando então por compensar, com o acréscimo que registrou nas GFIPs como
outras compensações, por ausência campo específico:

4.Dessa forma, com o intuito de regularizar o recolhimento das contribuições (atrelada à
atividade rural), a Requerente apurou o correto montante devido para todo o ano-
calendário de 2016, equivalente a diferença entre: (i) os importes recolhidos a título de
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha de salários; e (ii) a Contribuição
Previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção da atividade rural, tendo incluído o valor no Programa Especial de
Regularização Tributária ("PERT"), com recolhimento de 20% em dinheiro e o restante
quitado mediante utilização de prejuízo fiscal.
5.Dando continuidade na regularização, inclusive para fins de consolidação do PERT, a
Requerente procedeu à retificação das GFIPs do período, para passar a considerar os
seguintes cenários:
a)O abatimento das receitas oriundas de exportação por possuírem imunidade tributária,
em atenção ao disposto no artigo 3° da IN RFB n° 1.436/2013. Isso porque, nos termos
do artigo 149, §2°, I, da Constituição Federal, as receitas de exportação possuem
imunidade tributária sobre as contribuições sociais e de intervenção no domínio
econômico; e
b)A compensação dos montantes de Contribuição Previdenciária Patronal recolhidos
sobre a folha de salário, equivalente a soma de 20% da cota patronal acrescida do Fator
Acidentário de Prevenção ("FAP"), haja vista o recolhimento prévio e indevido sobre
tais rubricas. Assim, os valores incidentes sobre a folha de salários anteriormente
recolhidos foram considerados como redutores dos valores devidos sobre a receita bruta.
6.Ainda, por ausência de campo específico na GFIP, os valores recolhidos
indevidamente a título de Contribuição Previdenciária Patronal foram informados na
linha de outras compensações, a fim de reduzir o montante de Contribuição
Previdenciária Rural efetivamente devida pela Impugnante.

 PRELIMINAR
a) Nulidade do ato
Entendeu que o procedimento adotado pela autoridade é nulo por superficial
análise dos fatos, com olvido da verdade material e outros princípios.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.720837/2021-21

 MÉRITO
a) Inexistência de falsidade na declaração
Atacou o entendimento de falsidade de declaração quanto aos serviços prestados
pela empresa, (i) a uma por representar atividade acessória, 0,01% do faturamento, inclusive
interpretando-a como relacionada ao objeto social no agronegócio; (ii) a duas em razão da
negativa quanto ao fornecimento desta atividade não ser compreendida juntamente com as
demais informações e documentos fornecidos, mas de modo isolado e superficial, defendendo-
se que primeiramente solicitou prorrogação de prazo, tendo depois esclarecido que parte dos
lançamentos nas contas contábeis se referiam a serviços prestados, portanto inexistindo
elemento falso, mas um equívoco da primeira declaração dada pela empresa, saneado
posteriormente; ataca também a análise realizada para as contas OUTRAS RECEITAS
(31040101, 33010304, 33010327) por se tratarem de ajustes decorrentes de descumprimento de
contratos e recuperação de custo, sendo os esclarecimentos ignorados e alegada falsidade.
Ressalta inexistente qualquer conduta dolosa, não sendo demonstrada a intenção
da contribuinte quanto à prática de ilícito, tarefa que demanda produção de prova cabal.
b) Desproporcionalidade da penalidade imposta
Alegou que a regra geral exige a necessidade de interpretação mais benéfica, com
fundamento no art. 112, II do Código Tributário Nacional – CTN, e que a multa agravada de
150% possui natureza confiscatória.
 REQUERIMENTOS
Ao final requereu o julgamento em conjunto com o PAF 19613721022202089,
por conexão e cancelamento da infração imputada e juntou cópia de documentos a fls. 526 a 558.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05 – DRJ05
julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 105-006.889, de 23/11/2021, fls.
618/635, cuja ementa abaixo se transcreve:

REGULAMENTAR. FALSIDADE DE DECLARAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida, comprovada a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, aplica-se a multa de 150% sobre o valor total do débito
indevidamente compensado.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa incompetente e
proferimento de despachos e decisões por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.720837/2021-21

O contribuinte foi regularmente notificado em 20/12/2021, conforme fls. 639/643.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente, por advogados representada, instrumento a fls. 686/688, interpôs
recurso voluntário em 18/01/2022, peça juntada a fls. 646/682, com as mesmas alegações
apresentadas na primeira peça de defesa, com o acréscimo de entender nula a decisão com
aqueles mesmos fundamentos que igualmente entendeu nulo o ato que denegou a compensação,
conforme abaixo se transcreve:

(Recurso Voluntário)
49. Entretanto, pelas razões ora expostas, resta evidente que são imprecisas e ilegais as
conclusões alcançadas pela D. Autoridade Administrativa e sufragadas pela D.
Autoridade Fiscal acerca da falsa declaração que originou a lavratura de penalidade
agravada, uma vez que os procedimentos adotados carecem de investigação, o que deve
acarretar a total nulidade do Acórdão combatido. (grifo do autor)
(Impugnação)
49.Em sendo assim, mostram-se imprecisas e ilegais as conclusões alcançadas acerca da
falsa declaração que originou a lavratura de penalidade agravada, uma vez que os
procedimentos adotados carecem de investigação, o que deve acarretar a total
nulidade do Auto de infração combatido, por vício material, com o consequente
arquivamento do processo administrativo. (grifo do autor)

Ao final requereu a declaração de nulidade do lançamento e, no mérito, o
provimento do recurso interposto, além de juntar cópia de documentos a fls. 689 e ss.
Sem contrarrazões, é o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
II.
PRELIMINAR
Entende que o lançamento é nulo, assim como também a decisão recorrida, por
superficial análise dos fatos, com olvido da verdade material e outros princípios, atacando o
fundamento fiscal de falsidade em declaração quanto aos serviços prestados pela empresa;
combate também a análise realizada para as contas OUTRAS RECEITAS (31040101, 33010304,
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.720837/2021-21

33010327), por se tratarem de ajustes decorrentes de descumprimento de contratos e recuperação
de custo, sendo os esclarecimentos ignorados e alegada falsidade.
Em exame preliminar, já que essas matérias serão profundamente tratadas no
mérito, verifico que o ato e o acórdão recorrido se encontram fundamentados por exaustiva
demonstração dos fatos e fundamentos jurídicos, com pleno exercício de defesa. Para além disso
e a examinar o recurso verifico que a recorrente demonstra conhecer claramente os motivos que
levaram à glosa das compensações, donde não verifico causa de nulidade, conforme estabelece o
art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, regente do processo administrativo fiscal.
Sem razão.
III.
MÉRITO
i.
Inexistência de falsidade na declaração
Alega que apresentou diversos documentos e prestou informações, não
pretendendo omitir fatos e tampouco faltando com a verdade.
Aduz também que não prestou informação falsa, já que o conjunto de respostas e
documentos trazidos é possível verificar a correção da negativa inicialmente dada quanto aos
serviços prestados, já que realizados no contexto do objeto social da empresa.
 Serviços prestados a terceiros e armazenagem – CONTAS 31030105,
31030108 e 31030401
Analisando as motivações do Despacho Decisório de cópia a fls. 460/515, verifico
que a fiscalização, ainda sobre a fase de diligência, já solicitou a retificação das GFIPs do
período para o Código FPAS 787 (prestação de serviços a terceiros), além da apresentação de
todos os contratos e notas fiscais pertinentes, porém com o não atendimento integral do exigido
instaurou procedimento fiscal:

56.Todavia, deve-se ressaltar que a substituição supracitada não se aplica, dentre outros
casos, às operações relativas à prestação de serviços a terceiros (art. 22-A, §§ 2° e 3°, da
Lei n° 8.212/1991, na redação da Lei n° 10.256/2001).
57.Neste contexto, a empresa também foi intimada, na fase de diligência, a promover a
retificação das GFIP das competências 01/2016 a 13/2016, com o código FPAS 787
(prestação de serviços a terceiros), dos estabelecimentos CNPJ: 06.315.338/0150-60 e
CNPJ: 06.315.338/0151-40, e apresentar todos os contratos e notas fiscais de prestação
de serviços a terceiros no ano de 2016, conforme disposto nos itens 6 e 7 do TIF n° 2
(fls. 53/58).
58.Entretanto, como já mencionado acima, em virtude do não atendimento da
integralidade das intimações feitas na fase de diligência, foi instaurado o procedimento
de fiscalização, com a intimação do contribuinte, para, no prazo de 20 (vinte) dias,
comprovar, dentre outros, a origem das compensações efetuadas nas GFIP citadas no
item anterior e para apresentar todos os contratos e notas fiscais de prestação de serviços
a terceiros no ano de 2016, nos termos dos itens 5 e 6 do Termo de Início de
Procedimento Fiscal (TIPF) e Intimação Fiscal (fls. 67/83).
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.720837/2021-21

Registro que neste contexto foi quando houve a declaração negativa da empresa
quanto à prestação de serviços, porém e com base nas informações contábeis e a partir de
consulta a declarações de outras empresas, a fiscalização tributária deu conta que tal
afirmação não correspondia à verdade, confira-se:

60.Não obstante, e, em razão da existência, na contabilidade da empresa para o ano de
2016, de contas de receitas que poderiam estar relacionadas à prestação de serviços a
terceiros, bem como de Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) das
empresas Monsanto do Brasil Ltda, CNPJ: 64.858.525/0001-45, e Milare e Carvalho
Consultoria em Produtividade Ltda, CNPJ: 06.187.468/0001-13, com o código de
receita "1708 - Remuneração de Serviços Profissionais, de Serviços de Limpeza,
Conservação, Segurança e Locação de Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica",
tendo como beneficiários alguns estabelecimentos do contribuinte em questão, a
empresa foi intimada a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, todos os contratos e
notas fiscais dos lançamentos efetuados nas referidas contas em 2016 e elaborar
planilha, conforme disposto nos itens 4 e 5 do TIF n° 5 (fls. 154/160).

Consta do despacho decisório que, mesmo após nova intimação para apresentar os
documentos relativos aos serviços prestados houve atendimento parcial, sendo inclusive
intimado novamente, contudo e igualmente sem fornecer integralmente a documentação
exigida:

Após a concessão do prazo complementar e improrrogável de 20 (vinte) dias, requerido
em 18/12/2020 (fls. 164 e 166/169) e deferido mediante o TIF n° 6 (fls. 170/171), o
contribuinte apresentou, em 18/01/2021 (fls. 175, 178/180 e 196/355), somente parte
dos documentos e esclarecimentos mencionados no item anterior.
62.Destarte, emitiu-se o TIF n° 7 (fls. 362/370), para o contribuinte, no prazo
improrrogável de 5 (cinco) dias úteis, apresentar a documentação descrita nesse termo,
cuja ciência ocorreu em 08/02/2021 (fls. 373).
63.Malgrado os diversos prazos concedidos, o contribuinte apresentou, em
15/02/2021 (fls. 374 e 376/403) e, em 24/02/2021 (fls. 404 e 406/435), apenas parte da
documentação requerida no termo citado no item anterior, deixando, por exemplo,
de apresentar os documentos relativos aos lançamentos contábeis efetuados na Conta n°
31040101 - "Outras Receitas" e discriminados no Anexo I do TIF n° 7 (fls. 362/370).
(grifo do autor)

Portanto destaco desde já que não se trata, apenas, de uma declaração
ISOLADA e negativa da empresa quanto à prestação de serviço, mas sim de uma ação
continuada objetivando claramente negar e não fornecer, mesmo após pontualmente
exigido, as informações pertinentes, tendo apresentado somente dois contratos com o registro
da existência vários outros tomadores de serviço:

Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.720837/2021-21

66.Neste contexto, é importante destacar que, malgrado os diversos prazos
concedidos e, a par da declaração de inexistência de prestação de serviços a
terceiros no ano de 2016 (fls. 112), o contribuinte, somente após ser intimado sobre
os lançamentos contábeis feitos nas contas em questão, disponibilizou apenas 2
(dois) contratos de prestação de serviços (fls. 331/355), apesar da existência de
vários outros tomadores de serviços, como se observa no arquivo não-paginável,
citado no item anterior. (grifo do autor)
 Inexistência de serviços prestados CONTAS 31040101, 33010304 e
33010327 (OUTRAS RECEITAS)
A recorrente informou serem os registros contábeis ajustes decorrentes de
ressarcimentos realizados na execução de contratos por fornecedores ou prestadores de serviço,
baixa de ativos, entre outros eventos, tratando-se de recuperação de custo e, portanto, não
tributáveis, apresentando exemplos, associados a cópias de documentos, com o acréscimo de
afirmar que não houve falsidade nas informações e declarações dadas ao fisco.
Em exame ao despacho decisório verifico primeiramente o registro de aferição
documental, a partir das informações prestadas e documentos apresentados, das Contas
Contábeis no 33010304 e 33010327, todavia não houve fornecimento das notas fiscais
relativa à Conta no 31040101:

Em relação às Contas n° 31040101 - "OUTRAS RECEITAS", n° 33010304 -
"OUTRAS RECEITAS" e n° 33010327 - "RESULTADO OUTRAS OPERACOES", o
contribuinte, não obstante todos os prazos concedidos, disponibilizou somente os
documentos ("Doc_comprobatório02 - fls. 410/435) relativos aos lançamentos contábeis
efetuados nessas duas últimas contas, identificados no Anexo II (fls. 369) e no Anexo
III (fls. 370) do TIF n° 7 (fls. 362/370), deixando, assim, de apresentar a
documentação referente aos lançamentos contábeis da primeira conta,
discriminados no Anexo I (fls. 367/368) desse termo. (grifo do autor)

Analisando detidamente as explicações casuísticas apresentadas no recurso
juntamente com a imagem de documentos exibidas na peça de defesa, identifico que todos os
exemplos apresentados, à exceção daquele referente à Nota Fiscal de Débito no 09 de R$
25.036,15, emitida em 05/09/2016, TODOS OS OUTROS CORRESPONDEM ÀS CONTAS no
33010304 e 33010327, portanto relativos à aferição realizada e aceita pela autoridade e não
correspondem à motivação do ato que denegou as compensações, direcionada claramente
para a CONTA 31040101:

87. No segundo caso, em razão da não apresentação dos documentos
comprobatórios dos lançamentos contábeis efetuados na Conta n° 31040101 -
"OUTRAS RECEITAS" e discriminados no Anexo I (fls. 367/368) do TIF n° 7, não é
possível identificar o(s) estabelecimento(s) prestador(es) de serviços e as
competências. Nesta situação, os valores foram considerados nas competências
relativas aos meses desses lançamentos contábeis e na matriz da empresa (CNPJ:
06.315.338/0001-19), adotando-se os mesmos critérios utilizados no primeiro caso,
exceto que, em vez de nota fiscal, foi considerado para fins de aferição indireta da
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.720837/2021-21

remuneração dos prestadores de serviços a terceiros o valor lançado contabilmente
("LANÇ. CONT. TOTAL"), como se verifica na tabela abaixo:

88.Destarte, os valores contidos na coluna "FAP + 20%" dessa última tabela são
devidos e serão glosados até o limite dos valores compensados indevidamente a esse
título e cobrados com os devidos acréscimos legais, sem prejuízo da aplicação da
multa de 150% (cinquenta por cento) sobre os valores indevidamente
compensados, em razão também da falsidade da declaração do contribuinte de que
"não houve prestação de serviços a terceiros no ano de 2016" (fls. 112), conforme
previsto no art. 89, §§ 9° e 10, da Lei 8.212/1991, na redação dada pela Lei n°
11.941/2009. (grifo do autor)

Ademais ainda destaco que a Conta no 31040101 apresenta 72 registros,
perfazendo um total de R$ 7.144.838,30, todos referentes à nota fiscal específica, todavia a
recorrente somente apresentou para sua defesa um único comprovante, no valor de R$
25.036,15, correspondente à 0,35% daquele montante omitido!
Portanto não há comprovação do alegado pela recorrente, à exceção da Nota
Fiscal de Débito no 09 de R$ 25.036,15, emitida em 05/09/2016, estando clara, in casu, a
omissão de uma série de 71 documentos e correspondente ausência de explicação fundamentada
para os casos relativos à Conta no 31040101.
Por um robusto complexo probatório, é possível inferir e comprovar a falsidade na
declaração prestada pelo recorrente em um contexto de clara recusa quanto ao fornecimento
dos documentos exigidos, tornando obvia a conduta intencional e dolosa, no sentido de
esconder dados relevantes para a aferição das obrigações tributárias pela autoridade
competente, configurando-se o disposto no art. 89, §10 da Lei no 8.212, de 1991.
Diante disso, tendo sido comprovado o alegado quanto à Nota Fiscal de Débito no
09 de R$ 25.036,15, emitida em 05/09/2016, correspondente esta a um dos registros da Conta no
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.720837/2021-21

31040101, dou parcial razão tão somente para que a autoridade exclua referido valor do
cômputo do cálculo realizado para amparar a multa aplicada.
Razão parcial.
ii.
Desproporcionalidade da penalidade imposta
Alega a recorrente que a regra geral exige a necessidade de interpretação mais
benéfica, com fundamento no art. 112, II do Código Tributário Nacional – CTN, e que a multa
agravada de 150% é confiscatória.
Inexiste no caso concreto qualquer dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias
materiais do fato, qual seja o registro de compensações indevidas por comprovada falsidade de
declaração, tampouco incerteza em relação à extensão dos respectivos efeitos, já que o art. 89,
§10 da Lei no 8.212, de 1991 deu todos os elementos necessários para, in casu, uma completa
subsunção de fato à norma.
Quanto ao alegado confisco, considerando tratar de estrito cumprimento da lei
tributária, deixo de me pronunciar seguindo o precedente deste Conselho abaixo transcrito:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.( Súmula CARF no 2)
Sem razão.
IV.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, em dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto para
excluir o valor de R$ 25.036,15, referente à Nota Fiscal de Débito no 09, de 05/09/2016, do
cômputo do cálculo realizado para amparar a aplicação da multa.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 733
DF CARF MF
Original